Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-92.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001770-92.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA MENANDES DA SILVA - CPF: 442.616.321-87 (EMBARGANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

FATIMA APARECIDA MENANDES DA SILVA

EMBARGADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença recorrida
, sob a alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, à necessidade de produção de prova técnica e à alegada venda casada de seguro prestamista, com requerimento de saneamento dos vícios e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar as alegações de cerceamento de defesa e da necessidade de produção de prova pericial; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da alegada prática de venda casada na contratação de seguro prestamista, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de cerceamento de defesa e conclui que o julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria é predominantemente de direito e o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

A parte embargante não demonstra concretamente a imprescindibilidade da prova pericial nem o efetivo prejuízo decorrente da ausência de dilação probatória.

O acórdão também enfrenta a alegação de venda casada e reconhece que, embora o Tema 972 do STJ vede a imposição de seguro como condição para concessão do crédito, a contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma livre e facultativa.

A existência de proposta de adesão específica e apartada, subscrita pela consumidora, sem prova de imposição pela instituição financeira, afasta a alegação de prática abusiva.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

FATIMA APARECIDA MENANDES DA SILVA
contra o acórdão em ID nº
371468363
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença recorrida.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa e à necessidade de produção de prova técnica, bem como omissão acerca da alegada venda casada do seguro prestamista.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
FATIMA APARECIDA MENANDES DA SILVA

EMBARGADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

FATIMA APARECIDA MENANDES DA SILVA
contra o acórdão em ID nº
371468363
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE: FATIMA APARECIDA MENANDES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT
, que, na
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato e afastando as alegações de abusividade dos encargos contratuais, ilegalidade das tarifas, venda casada, repetição do indébito e danos morais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o feito comportava julgamento antecipado, por reputar a controvérsia eminentemente de direito, indeferindo a prova pericial requerida pela autora, nos termos do art. 355, I, do CPC; reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras; e delimitou a controvérsia à alegada abusividade das cláusulas do contrato de financiamento.

No mérito, concluiu que os juros remuneratórios pactuados no contrato — 3,02% ao mês e 42,97% ao ano — não revelavam abusividade, por estarem dentro dos parâmetros médios de mercado para a modalidade de crédito destinada à aquisição de veículo por pessoa física, consignando como referência a taxa média de 3,44% a.m. e 54,44% a.a.

Ainda, reputou lícitas as cobranças de tarifa de cadastro e registro de contrato, bem como afastou a alegação de irregularidade quanto às demais cláusulas impugnadas, mantendo hígido o pacto firmado entre as partes, com a consequente improcedência integral da demanda.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Da preliminar de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade

Em contrarrazões, o apelado suscita a inadmissibilidade do recurso ao argumento de que a insurgência seria genérica e desacompanhada de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Todavia, sem razão nesse ponto.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito de sua insurgência, bem como apresente as razões pelas quais pretende a reforma ou a decretação de nulidade da decisão recorrida.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Verifica-se que a apelante, em suas razões, aponta de forma objetiva os capítulos da sentença que pretende ver reformados, especificamente quanto ao indeferimento da prova pericial, à abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização, à legalidade das tarifas de registro, avaliação e cadastro, bem como à alegada venda casada de seguro e IOF. Há, pois, impugnação suficiente ao
decisum
, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

Da preliminar de cerceamento de defesa – indeferimento da prova pericial

A recorrente sustenta nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a prova pericial contábil seria indispensável para demonstrar a discrepância dos cálculos e a abusividade dos encargos do financiamento.

O recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença, sustentando, em síntese, a suficiência do acervo documental e a legalidade da contratação.

Pois bem.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo-lhe igualmente lícito proceder ao julgamento antecipado do mérito quando a causa versar sobre matéria de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, consoante autoriza o art. 355, I, do CPC.

Sobre o tema, destaco
o seguintes
aresto:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO REGULAR. SEGURO PRESTAMISTA FACULTATIVO. TARIFAS LEGÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO PACTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário com pedido de restituição e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nos encargos contratuais (juros, capitalização, seguro e tarifas) apta a justificar a revisão do contrato.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera,
pois
as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em matéria eminentemente de direito e em prova documental suficiente, sendo dispensável a perícia contábil.

5. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade, o que não se verifica quando a taxa contratada não supera de forma significativa a média de mercado, preservando-se o equilíbrio contratual e o princípio da força obrigatória dos contratos.

6. A capitalização de juros é admitida nos contratos bancários posteriores a 31/03/2000, desde que pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a adesão voluntária do consumidor, sem imposição pela instituição financeira.

8. As tarifas de cadastro e avaliação são legítimas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

9. Ausente ilegalidade ou abusividade nas cobranças, não há fundamento para repetição do indébito nem para indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A revisão de encargos em contratos bancários exige prova concreta de abusividade, não bastando a simples invocação da incidência do CDC. 2. É válida a capitalização de juros quando pactuada expressamente, inclusive por meio da discrepância entre taxas mensal e anual. 3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a adesão voluntária. 4. São legítimas as tarifas bancárias quando comprovada a prestação do serviço correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 371; CDC,
arts
. 6º, III, e 51, §1º; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Tema 972; STF, Súmula 596.

(N.U 1016040-77.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026) – negrito nosso

No caso, a sentença consignou expressamente que o feito retratava matéria exclusivamente de direito, reputando desnecessária a produção de outras provas. E, a partir dos elementos contratuais já juntados, enfrentou as teses relacionadas aos juros, tarifas e demais encargos questionados.

Não se extrai, das razões recursais, demonstração concreta de que a perícia seria imprescindível para o deslinde da controvérsia. A apelante afirma genericamente a necessidade de prova técnica, mas não
evidencia
, de modo objetivo, qual fato relevante permanecia obscuro ou impossível de ser apreciado com base no próprio instrumento contratual e nos documentos já carreados aos autos.

A simples discordância da parte com a conclusão adotada pelo Juízo de origem não conduz, por si só, ao reconhecimento de cerceamento de defesa. Para a decretação de nulidade processual, exige-se efetiva demonstração de prejuízo, nos termos da instrumentalidade das formas, o que não se verifica na hipótese.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

DO MÉRITO

Da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal

A apelante sustenta que os juros remuneratórios seriam abusivos e que a capitalização mensal não teria sido adequadamente esclarecida no contrato.

O apelado rebate a tese, afirmando que os encargos combatidos estão expressamente previstos no instrumento contratual e que a contratação foi livremente celebrada, inexistindo ilegalidade.

Pois bem.

Embora se reconheça que os contratos, em regra, obrigam as partes e devem ser cumpridos nos moldes em que celebrados, o princípio do pacta sunt servanda não possui caráter absoluto, sobretudo nas relações contratuais submetidas à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Em tais hipóteses, a força obrigatória das convenções deve ser harmonizada com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação à vantagem exagerada, de modo a permitir o controle jurisdicional das cláusulas que imponham ônus excessivo ao consumidor.

Desse modo, a validade formal da entabulação contratual, por si só, não impede a revisão judicial dos encargos remuneratórios, quando evidenciado que os juros pactuados se mostram substancialmente dissociados da média de mercado para operações equivalentes, em prejuízo da parte contratante hipossuficiente. Não se trata, portanto, de negar vigência ao contrato ou de esvaziar sua força obrigatória, mas de readequar cláusulas remuneratórias que, embora formalmente pactuadas, revelam conteúdo material abusivo.

Nesse contexto, impende ressaltar que, quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...]”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[grifo nosso]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada, à luz das peculiaridades do caso concreto, abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

Ademais, conforme ressaltado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que somente se caracteriza abusividade quando a taxa de juros remuneratórios supera em pelo menos uma vez e meia a taxa média de mercado, podendo representar o seu dobro ou até o triplo, quando demonstrada a existência de abusividade, a tal ponto, de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme as peculiaridades do caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS
PACTUADA .
REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2 .
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

A sentença recorrida adotou fundamento consentâneo com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas relações bancárias, a revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional, exigindo demonstração cabal de abusividade concreta, não bastando a mera alegação genérica de excesso.

No caso, o Juízo singular registrou que o contrato previa, de forma expressa, juros de 3,02% ao mês e 42,97% ao ano, concluindo que tais índices não destoavam da taxa média de mercado indicada para a modalidade contratada, qual seja, 3,44% a.m. e 54,44% a.a.

A alegação de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem descompasso relevante em relação às taxas médias de mercado, não se mostra suficiente para autorizar a revisão judicial do contrato, de forma genérica, sem demonstrar qualquer situação específica que justifique essa postura ou demonstre a especificidade das situações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Além disso, verifica-se que a contratação foi formalizada de maneira clara, com indicação expressa das taxas de juros, da quantidade de parcelas e do custo efetivo total da operação, não se extraindo dos autos, a princípio, vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

Cumpre observar, ainda, que a taxa contratada não precisa coincidir exatamente com a média de mercado para ser reputada válida, já que esta, por sua própria natureza, representa apenas um parâmetro de referência. Ademais, ao contratar a operação, a parte mutuária recebeu o valor pretendido e tinha ciência de que a quantia disponibilizada seria restituída de forma parcelada, com os acréscimos inerentes à operação de crédito.

A recorrente, contudo, não trouxe, nas razões de apelação, elemento técnico idôneo capaz de infirmar essa premissa fática adotada na sentença. Limita-se a reiterar que os encargos seriam excessivos e que a vulnerabilidade do consumidor exigiria revisão contratual, sem demonstrar, objetivamente, discrepância concreta entre a taxa contratada e os padrões de mercado considerados pelo Juízo
a quo.

Também não prospera a insurgência quanto à capitalização mensal. Isso porque, conforme se depreende da própria fundamentação sentencial, a controvérsia foi solucionada a partir dos elementos constantes do contrato, no qual houve expressa indicação das taxas mensal e anual, circunstância reputada suficiente, na origem, para afastar a alegação de obscuridade do encargo. E a apelante não indica, de forma precisa, cláusula contratual contraditória ou dado objetivo dos autos que imponha conclusão diversa.

Sobre a questão da capitalização, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

No presente caso, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente taxa de juros mensal de 3,02% e anual de 42,97%, resultando em Custo Efetivo Total (CET) anual de 54,02%. Tal previsão
evidencia
, de forma clara, a ocorrência da capitalização, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais para sua validade.

Nessa linha, ausente demonstração efetiva de abusividade apta a colocar a consumidora em desvantagem exagerada, deve ser preservada a conclusão sentencial.

Da legalidade das tarifas de registro, avaliação e cadastro

A recorrente afirma a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, alegando ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

O recorrido sustenta que tais cobranças decorreram do contrato firmado e que são legítimas, defendendo a plena validade do pacto.

Da tarifa de registro

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, fixou as teses contidas no Tema 958.

Quando do referido julgamento, foi firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, contata-se que houve expressa pactuação entre as partes. (ID nº 365990353), cujo valor representou R$316,00, ou seja, (0,81%) do valor final do contrato, sendo que o registro foi realizado (ID. 365990351).

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada, pois houve a expressa pactuação desta cobrança e o valor foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Da tarifa de cadastro

Com relação à Tarifa de Cadastro, anoto que foi firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que se mostra válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
(...)

(STJ - REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (grifo nosso)

Nessa perspectiva, constata-se que houve a pactuação expressa da tarifa de cadastro (ID nº 365990353), não se verificando onerosidade excessiva, uma vez que o valor cobrado corresponde a aproximadamente 0,81% do montante total da operação, o que afasta a possibilidade de revisão da respectiva cláusula contratual.

Tarifa de Avaliação do bem

No que se refere à cobrança da tarifa de avaliação do bem, verifica-se que o serviço foi efetivamente prestado, sem margem para dúvidas, conforme se extrai do documento acostado ao ID nº 365990355.

Ademais, a cobrança no importe de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), correspondente a aproximadamente 1,18% do valor total da operação (R$38.799,24), não revela qualquer onerosidade excessiva ou desproporção apta a justificar a revisão contratual pretendida, inexistindo, portanto, abusividade na cobrança impugnada.

Ademais, em relação à cobrança do IOF, inexistindo ilegalidades contratuais, não há como alegar ilegalidade ou necessidade de recalculo de valores.

Da ilegalidade do Seguro Presta Mista

A recorrente sustenta a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista, ao argumento de que o serviço teria sido imposto como condição para a concessão do crédito.

O recorrido, por sua vez, refuta a alegação, afirmando a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

Nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, configura prática abusiva condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro, sem justa causa. Contudo, para o reconhecimento da denominada venda casada, exige-se prova concreta de imposição da contratação acessória como requisito para a celebração do negócio principal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP), firmou a seguinte tese:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Contudo, tal entendimento não veda absolutamente a contratação de seguros em operações de crédito, desde que demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor.

Analisando os elementos dos autos, verifica-se que a contratação do seguro prestamista foi realizada mediante proposta de adesão específica e apartada (ID. 365990354).

A jurisprudência desta Câmara tem reconhecido a validade da contratação de seguro prestamista quando realizada de forma livre e informada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADOS COM CONSENTIMENTO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, referente a dois financiamentos de veículos, sob o fundamento de legalidade das cláusulas contratuais, inclusive quanto à taxa de juros, capitalização, tarifas bancárias e seguro prestamista. A parte autora alegava abusividade das cláusulas e enriquecimento sem causa da instituição financeira, pleiteando, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil; (
ii
) analisar a legalidade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, capitalização, tarifas e contratação de seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme o art. 370 do CPC. 4. Os juros remuneratórios pactuados (2,19% e 2,97% ao mês) não extrapolam de forma significativa as taxas médias de mercado à época, não sendo considerados abusivos, nos termos da Súmula 382 do STJ. 5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001 e consolidado na Súmula 541 do STJ. 6. As tarifas de cadastro, avaliação e registro foram expressamente previstas nos contratos e correspondem a serviços efetivamente prestados, sendo válidas conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 958, 972 e 620). 7. A contratação do seguro prestamista foi livre e informada, por meio de proposta de adesão apartada e assinada, afastando a alegação de venda casada. 8. A inexistência de ilegalidade nas cobranças contratuais afasta o pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A perícia contábil é dispensável quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise da legalidade contratual. 2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar próximo às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN não configura abusividade. 3. É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma expressa no contrato. 4. São
legítimas
as tarifas bancárias e o seguro prestamista quando contratados com consentimento e devidamente discriminados no contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 373, II; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; MP 2.170-36/2001, art. 5º; CDC,
arts
. 6º, III e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.3.2009 (Tema 24); STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
10.2.2014 (Tema 620); STF, Súmulas 596 e 648; STJ, Súmulas 382, 539 e 541. (N.U 1003795-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

No caso concreto, a existência de proposta de adesão em documento separado, com discriminação específica das condições do seguro e assinatura da apelante, demonstra que houve manifestação autônoma de vontade para a contratação.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique ter sido o seguro imposto como condição para a liberação do empréstimo.

O seguro prestamista, ademais, constitui garantia legítima que beneficia tanto a instituição financeira quanto o próprio consumidor e seus beneficiários, proporcionando cobertura em casos de morte ou invalidez permanente, sendo que sua contratação, quando realizada de forma expressa e com consentimento informado, não configura prática abusiva.

Portanto, não se verifica a alegada venda casada, uma vez que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma facultativa, mediante instrumento apartado e com manifestação específica de vontade da consumidora, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 972, que não veda a contratação de seguros, mas apenas sua imposição compulsória.

Da repetição do indébito

A recorrente pretende a devolução, inclusive em dobro, dos valores que reputa indevidamente cobrados. A recorrida, por sua vez, sustenta a impossibilidade de restituição em dobro, diante da inexistência de cobrança indevida e de má-fé.

Pois bem.

A repetição do indébito pressupõe, antes de tudo, a demonstração de pagamento indevido. E, para a devolução em dobro, exige-se, ainda, a configuração dos pressupostos legais do art. 42, parágrafo único, do CDC, ausente quando houver engano justificável.

Se a sentença reconheceu a validade do contrato e a licitude dos encargos cobrados, não há suporte para condenação restitutória. Inexistindo demonstração de abusividade dos juros, de ilegalidade das tarifas ou de venda casada, resta prejudicada a pretensão de repetição do indébito, seja simples, seja em dobro.

Portanto, correta a sentença ao afastar tal pedido.

Dos danos morais

A apelante também deduz pretensão indenizatória por danos morais. O apelado, em contrarrazões, afirma a inexistência de ato ilícito e de lesão extrapatrimonial indenizável.

Pois bem.

Não reconhecida qualquer ilegalidade na contratação ou na cobrança dos encargos pactuados, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação moral. Ademais, das peças disponibilizadas, não se verifica demonstração concreta de ofensa aos direitos da personalidade da autora.

Logo, deve ser mantida a improcedência também quanto a esse pedido.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau em desfavor da parte recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo a sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão embargado analisou a alegação de cerceamento de defesa e concluiu pela sua rejeição, consignando que, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, o julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria discutida é predominantemente de direito e o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

Registrou-se, ainda, que a parte apelante não demonstrou de forma concreta a imprescindibilidade da prova pericial nem o efetivo prejuízo decorrente da ausência de dilação probatória.

Quanto à alegação de venda casada, o acórdão igualmente enfrentou a matéria, destacando que, embora o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça vede a imposição de seguro como condição para a concessão do crédito, a contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma livre e facultativa.

Na hipótese examinada, foi considerada a existência de proposta de adesão específica e apartada, subscrita pela consumidora, sem que houvesse prova de imposição da contratação pela instituição financeira, razão pela qual foi reconhecida a regularidade da avença e afastada a alegação de prática abusiva.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026